Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730795-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ALVES OLIVEIRA ARAUJO, UBIRAJARA RESENDE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO SHOPPING FEIRA DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBIRAJARA RESENDE E OUTRO contra decisão de ID 135798277 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DO SHOPPING FEIRA DE CEILÂNDIA E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que a exigência de preenchimento de ficha de qualificação viola o Estatuto da associação; que não houve notificação prévia do Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal, medida obrigatória por força do artigo 54 do Estatuto. Requerem, liminarmente, a suspensão do Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Feirantes do Shopping Feira de Ceilândia - ASFESCEI, o que pretendem ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pedem a concessão de medida cautelar, com a mesma finalidade. Custas recolhidas (ID 39310988). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em síntese, são duas as questões submetidas ao segundo grau de jurisdição: a nulidade da determinação de preenchimento de ficha cadastral e a ausência de participação do Sindifeira no processo eleitoral. Em relação ao primeiro aspecto, a determinação de preenchimento de ficha cadastral, por parte dos postulantes aos cargos eletivos da associação, não configura afronta ao Estatuto, tampouco representa modificação dos termos aprovados pelos associados. Em verdade, trata-se de medida apta a assegurar a regularidade do processo eleitoral, porquanto o Estatuto prevê hipóteses de inelegibilidade (a exemplo da disciplinada no artigo 50), bem como de viabilizar a eventual impugnação de candidaturas que não preencham os requisitos estabelecidos na norma. Ademais, em análise prefacial, a necessidade de apresentação de ficha cadastral não resulta em empecilho que inviabilize a lisura do processo eleitoral, tampouco foram apresentados argumentos suficientes para esclarecer a razão pela qual há recusa no preenchimento. Sobre a alegação de nulidade do processo eleitoral, por ausência de participação do Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal, declara a parte agravante: A Verdade absoluta e indiscutível é que os afiliados da Associação dos Feirantes do Shopping de Ceilândia - ASFESCEI (AGRAVADA) sabem que não houve notificação do Sindicato, até porque, se esta existisse, poderia ser apresentada aos interessados, porém isto não ocorreu. Todavia, essa circunstância é desprovida de qualquer suporte comprobatório. Caberia à parte agravante, por exemplo, apresentar declaração emitida pelo mencionado sindicato de que não houve notificação prévia sobre o processo eleitoral. Assiste razão ao i. juízo de origem quando afirma que não há qualquer indício de ausência de comunicação da entidade sindical. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. De igual modo, eventual medida cautelar demanda a demonstração de plausibilidade do direito, inexistente na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora